Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-31.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-31.2021.8.14.0080

APELANTE: MARIA CONDE GONCALVES DE JESUS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800077-31.2021.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

AGRAVANTE: MARIA CONDE GONÇALVES DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aplicação de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, situação evidenciada no caso em análise.

Agravo Interno não conhecido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

42ª sessão ordinária em plenário virtual, com ́início no dia 11 e término no dia 18 de dezembro de 2023.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 18 de dezembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800077-31.2021.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

AGRAVANTE: MARIA CONDE GONÇALVES DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MARIA CONDE GONÇALVES DE JESUS
, em face da decisão monocrática de ID nº 13368780 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto para manter a sentença atacada.

Em suas razões (ID n.º 13450583), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
que a sentença deve ser reformada para majorar a indenização por danos morais de dois mil reais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos, bem como determinar a incidência da repetição em dobro do indébito, conforme parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando preliminar de a ausência de impugnação específica e, no mérito, requerendo o total improvimento do agravo interno (ID n.º 13542656).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por MARIA CONDE GONÇALVES DE JESUS, em face da decisão monocrática de ID nº 13368780 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto para manter a sentença atacada.

Conforme esclarecido no relatório, o presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar. (Processo n.º 0800077-31.2021.8.14.0080).

Ocorre que, ao interpor o recurso, a parte agravante reproduziu integralmente, nos exatos termos, a Apelação interposta, sem sequer adequar a aludida peça ao recurso de Agravo Interno.

Ocorre que, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o que não evidenciei, no caso em análise.

Por oportuno, importante ressaltar que embora o recurso vise reafirmar os fundamentos já expostos na Apelação, isso não significa que o Agravo Interno possa ser cópia exata do aludido documento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Do mesmo modo, conforme a fundamentação acima exposta, a parte agravante interpôs recursos manifestamente inadmissível, sequer impugnando os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual entendo pela necessidade de condenação do agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno de ID 13450583, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Outrossim, condeno a parte agravante ao pagamento de multa pela interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/12/2023